Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-82.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
VISTOS.
O recorrente, no id. 8977999, noticia que “o presente feito, atualmente, encontra-se perante o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para apreciação de Agravo proposto nos autos do Recurso Especial que fora inadmitido por suposta INTEMPESTIVIDADE do RECURSO ESPECIAL manejado”.(sic.)
Aduz que “a referida certidão e, por lógico, a decisão que inadmitiu o recurso especial por suposta INTEMPESTIVIDADE, foi baseada exclusivamente na premissa falta ancorada na CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE, que não representada a verdade processual do feito”, conforme ordem cronológica dos atos processuais.
Além do mais, explica que “a Secretaria da Primeira Câmara de Direito Privado não cumpriu a determinação de sua Excelência, o Relator DES. JOÃO FERREIRA FILHO que determinou a republicação do acórdão”, gerando, com isso, “grave prejuízo ao Autor, ora Recorrente, haja vista que o seu RECURSO ESPECIAL poderá não ser conhecido junto ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.(sic.)
Com essas considerações, requer que seja solicitada a “a baixa do processo junto ao STJ para que, em diligência, seja corrigido o EQUÍVOCO MATERIAL INSANÁVEL PRATICADO pela Secretaria da Primeira Câmara de Direito Privado”.(sic.)
Pois bem.
No id. 64635978, a Diretora de Secretaria certificou que “foi reaberto o prazo do acórdão, disponibilizado no DJE em 02/10/2020 e considerado publicado em 05/10/2020, sendo interposto Recurso Especial fora do prazo legal”. (sic.)
Em seguida, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, à época, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Recorrido e, consequentemente, tornou sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso especial (id. 66597473), reconhecendo a intempestividade do RESP.
No caso, embora alegue que a Secretaria da Primeira Câmara de Direito Privado não cumpriu a determinação do Relator DES. JOÃO FERREIRA FILHO, proferida no id. 59366996, que determinou a republicação do acórdão, causando, com isso, a errônea expedição da certidão de tempestividade, tal fato, todavia, por si só, não permite ser apreciado por essa Vice Presidência por ter se exaurido sua competência.
Isso porque, o presente feito, atualmente, encontra-se perante o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para apreciação de Agravo.
Diante disso, encaminhe-se o presente petitório formulado no id. 89779999 ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça